Tribunal: TJPA
Processo: 0806464-63.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806464-63.2022.8.14.0133

APELANTE: LUCIANE CUNHA DE AZEVEDO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Banco em face de acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a condenação por danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel financiado pelo Programa Minha Casa Minha Vida (Faixa 1). O embargante alega omissão no julgado quanto à análise de dispositivos legais referentes à sua ilegitimidade passiva e à ausência de solidariedade (arts. 17 e 485, VI, do CPC e art. 265 do CC), sustentando atuar apenas como agente financeiro, e pleiteia o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao analisar a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária do agente financeiro gestor do FAR; e (ii) saber se há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a tese da defesa, assentando que a instituição financeira, na qualidade de gestora do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), possui o dever de fiscalização e responde solidária e objetivamente pelos vícios de construção, não se limitando ao papel de mero financiador.

A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal ventilado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O agente financeiro, na condição de gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), responde solidariamente por vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida, ante o dever de fiscalização da obra. 2. A ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC enseja a rejeição dos embargos de declaração, sendo suficiente para o acesso às instâncias superiores o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.”

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 485, VI, 489, §1º, IV, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17.06.2020; STJ, Tema 1.201.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0806464-63.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADA:
LUCIANE CUNHA DE AZEVEDO

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 30191774.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face do acordão de
Id. Num.

30191774
, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação do banco em face
LUCIANE CUNHA DE AZEVEDO
,

mantendo-se a condenação pelos danos materiais, nos termos da sentença recorrida.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 27241983
a autora LUCIANE CUNHA DE AZEVEDO narra a existência de vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV (faixa 1), apontando que os defeitos foram devidamente constatados mediante laudo técnico e que, mesmo após tentativa de resolução extrajudicial, não obteve resposta satisfatória da instituição financeira. Alega que o Banco do Brasil, além de agente financeiro, atuou como executor de políticas públicas habitacionais, possuindo, pois, responsabilidade solidária pelos vícios verificados, haja vista sua obrigação de fiscalizar a qualidade da obra contratada. Sustenta a aplicação da responsabilidade objetiva e requer a inversão do ônus da prova, a concessão de justiça gratuita, a produção antecipada de prova pericial, e, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de R$ 18.703,32 (dezoito mil e setecentos e três reais e trinta e dois centavos) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, além das verbas sucumbenciais.

Em sua contestação
(ID 27241999)
, o BANCO DO BRASIL S.A sustenta a sua ilegitimidade passiva, enquanto agente executor de políticas públicas de habitação, argumentando que lhe incumbiria, por força normativa e contratual, garantir a regularidade técnica e a conformidade dos empreendimentos. No mérito, rechaçou os pedidos indenizatórios, alegando ausência de nexo causal entre sua atuação e os alegados danos, bem como inexistência de ato ilícito ou conduta abusiva que justifique a reparação por danos morais ou materiais.

Sobreveio a sentença de
ID 27242107
, da qual transcrevo a parte dispositiva:

“(...) 3. DISPOSITIVO

Por essas razões, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a) CONDENAR o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor quantificado na petição inicial, referente aos reparos necessários no imóvel, devidamente corrigido pelo INPC-A desde a juntada do laudo pericial (art. 389, §ú, do CC) e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

b) Diante da sucumbência recíproca e equivalente, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser suportado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (art. 86 do CPC), devendo ser observada, em relação à parte autora, a regra prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que essa sentença sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marituba-PA, data registrada no sistema.

LURDILENE BÁRBARA SOUZA NUNES

Juíza de Direito Titular – Vara Única da Comarca de Novo Repartimento, respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba”.

Inconformada, LUCIANE CUNHA DE AZEVEDO interpôs recurso de apelação
(ID 27242113)
sustentando que a precariedade da edificação comprometeu gravemente a habitabilidade do bem, afetando diretamente a dignidade dos moradores, os quais foram submetidos a situações de insalubridade, insegurança e sofrimento psíquico intenso, caracterizadas por odores insuportáveis, infiltrações, rachaduras, falhas elétricas e outros vícios graves. Postula, ao final, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sua apelação
(ID 27242109)
, o BANCO DO BRASIL S.A. sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva ad causam, afirmando que atuou tão somente como agente financeiro na operação de crédito imobiliário vinculada ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não tendo participado da construção, fiscalização ou execução da obra, razão pela qual pugna pela extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Aponta ainda indícios de litigância predatória por parte do patrono da autora, requerendo apuração junto aos órgãos competentes. No mérito, defende a total improcedência da demanda, ao argumento de que não há responsabilidade sua pelos vícios construtivos alegados, cuja obrigação é exclusiva da construtora ou do FAR, e impugna a condenação em danos materiais por ter se baseado em laudo unilateral, sem perícia judicial. Subsidiariamente, requer a revisão do termo inicial da correção monetária e dos critérios de fixação dos honorários.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO DO BRASIL S.A.
(ID 27242117)
e por LUCIANE CUNHA DE AZEVEDO
(ID 27242118).

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

Transcrevo a ementa do Acórdão ora impugnado (
Id. Num. 30191774
)
:

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO AGENTE FINANCEIRO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por adquirente de imóvel financiado pelo Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, condenando o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais em razão de vícios construtivos constatados em laudo técnico. O juízo de origem reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira enquanto gestora do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, mas afastou o pleito de indenização por danos morais. Ambas as partes recorreram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do PMCMV; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a configuração da responsabilidade civil por danos materiais; (iii) saber se os vícios identificados caracterizam violação à dignidade da parte autora, apta a ensejar a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A atuação do Banco do Brasil S.A. como representante do FAR no Programa Minha Casa Minha Vida, nos termos da Lei nº 11.977/2009 e do Decreto nº 7.499/2011, configura responsabilidade solidária pelos vícios da obra.

5. A instituição financeira, ao não comprovar excludente de responsabilidade ou ausência de defeito, responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes da má execução da obra, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Laudo técnico acostado aos autos comprovou a existência de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade e segurança do imóvel, sem impugnação técnica específica pelo réu.

7. Os defeitos estruturais e condições insalubres do imóvel comprometeram o direito fundamental à moradia digna, justificando a condenação por danos morais.

8. O valor da indenização moral foi arbitrado em R$ 10.000,00, observando os critérios de proporcionalidade e jurisprudência da Corte.

9. Reformada a distribuição da sucumbência, com condenação integral do réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do Banco do Brasil S.A. conhecido e desprovido.

11. Recurso de Luciane Cunha de Azevedo conhecido e provido.

Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil S.A., ao atuar como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial no Programa Minha Casa Minha Vida, possui responsabilidade solidária por vícios construtivos no imóvel adquirido. 2. A omissão na fiscalização da obra e a liberação de recursos sem verificação da qualidade da construção caracterizam falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos materiais e morais.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 6º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14; CC, arts. 186, 389, 405, 406 e 927; CPC, arts. 85, §2º, 373, II, e 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 996 (REsp 1.729.593/SP); STJ, AgInt no REsp 2.037.483/PA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; STJ, Tema 1.198 (REsp 1.955.348/SP); TJPA

O Banco, por meio dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de id. 30429095, busca sanar supostas omissões no Acórdão para fins de
prequestionamento
, requisito necessário para interpor recursos às instâncias superiores (STJ e STF). O banco alega que o tribunal deixou de se manifestar expressamente sobre determinados dispositivos de lei federal.

1. Argumentos de Mérito (Omissões Alegadas)

·

Ilegitimidade Passiva e Natureza da Responsabilidade:

O Banco alega que o
v. acórdão limitou-se a rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, sem proceder à devida análise específica e fundamentada dos dispositivos legais invocados, conforme exige o art.489, §1º, IV, do CPC. Em especial, deixou de examinar os arts.17 e 485, VI, do mesmo diploma, que estabelecem como condição da ação a legitimidade
ad causam
, cuja ausência impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.

·

Ausência de Solidariedade Presumida entre Agente Financeiro e Construtora:

O Banco s
ustenta que o
v. acórdão recorrido fora proferido sem examinar os elementos constantes dos autos que evidenciam a

atuação estritamente financeira do Banco, que não participou da elaboração do projeto, da execução ou da fiscalização da obra.
Alega que a
ausência de enfretamento compromete a adequada aplicação do direito ao caso concreto, pois ignora ponto central da controvérsia: a inexistência de responsabilidade solidária entre o agente financiador e a construtora, à luz do art.265 do Código Civil, que dispõe que a solidariedade entre devedores não se presume, devendo decorrer de lei ou de convenção expressa, o que manifestamente não se verifica na hipótese dos autos. Nessas condições, inexiste fundamento legal ou contratual que justifique a responsabilização solidária do agente financeiro por vícios construtivos. A ausência de cláusula de garantia técnica ou de responsabilidade solidária na avença firmada entre o mutuário e o Banco evidencia, à luz do art. 265 do CC, que não há dever jurídico de reparação imputável ao embargante.

2. Pedidos

Ao final, o Banco do Brasil requer que os Embargos sejam conhecidos e providos para:

·

Sanar as omissões apontadas.

·

Obter manifestação expressa do Colegiado sobre os dispositivos legais citados.

·

Viabilizar a interposição de Recurso Especial e Extraordinário.

Contrarrazões no
Id. Num. 31091884
.

Pede, em suma, a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão ao banco ora embargante. Vejamos:

·

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA
AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PRESUMIDA ENTRE AGENTE FINANCEIRO E CONSTRUTORA

O embargante sustenta que o Acórdão não teria enfrentado de forma específica e fundamentada
o argumento na preliminar de ilegitimidade passiva
de que atua apenas como agente financeiro, não tendo responsabilidade sobre os vícios construtivos.

Alega que a
ausência de enfretamento compromete a adequada aplicação do direito ao caso concreto, pois ignora ponto central da controvérsia: a inexistência de responsabilidade solidária entre o agente financiador e a construtora, a qual não se presume, devendo decorrer de lei ou de convenção expressa.

No caso concreto, o Acórdão embargado analisou detidamente a questão da legitimidade passiva do
BANCO DO BRASIL
, firmando entendimento de que a instituição, na qualidade de gestora do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), atua não apenas como financiadora, mas também como responsável pela fiscalização da obra e, por consequência, responde objetivamente pelos vícios construtivos constatados no imóvel.

O acordão, no respectivo mérito, estabelece que
o Banco em questão
atrai para si o dever de garantir que as unidades habitacionais sejam entregues em conformidade com os padrões técnicos exigidos, ao assumir tal encargo. Logo, nestas situações é pacífico o reconhecimento da responsabilidade solidária de todos os agentes que integram a cadeia de fornecimento no âmbito do programa habitacional pela jurisprudência.

Veja-se que a decisão atacada assim vaticinou expressamente:

(...)
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO BANCO DO BRASIL

O Banco do Brasil alega que atuou exclusivamente como agente financeiro no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não possuindo qualquer responsabilidade sobre eventuais vícios construtivos constatados no imóvel adquirido pela parte autora.

Todavia, tal preliminar não merece acolhimento.

Nos contratos firmados no âmbito do referido programa, o Banco do Brasil não se limita a exercer o papel de mera instituição financeira, mas atua como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sendo responsável, inclusive, pela fiscalização da qualidade das unidades habitacionais financiadas.

Ao assumir essa função, a instituição financeira não apenas intermedeia a concessão do financiamento, mas também detém o dever de garantir que os imóveis sejam entregues em conformidade com as normas técnicas e padrões de qualidade exigidos. Dessa forma, a omissão na fiscalização da execução das obras e a falha no cumprimento das obrigações inerentes ao programa habitacional tornam o Banco do Brasil responsável pelos vícios construtivos verificados no imóvel da parte autora.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o Banco do Brasil, enquanto gestor e representante do FAR, responde pelos vícios construtivos,

(...)

Diante do exposto, resta evidenciado que o Banco do Brasil não pode se eximir de sua responsabilidade sob o argumento de que teria apenas financiado o empreendimento. A fiscalização das condições da obra é inerente à sua posição como gestor do programa habitacional, sendo legítima sua inclusão no polo passivo da demanda.

Portanto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pelo Banco do Brasil S.A.

(...)

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO DO BRASIL

A responsabilidade civil do Banco do Brasil no caso em apreço é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a instituição financeira atuou como fornecedora no contrato firmado com a parte autora.

O Banco do Brasil, ao exercer a função de gestor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não se limita à condição de mero agente financeiro, mas se insere na cadeia de fornecimento do serviço, sendo responsável pela fiscalização da qualidade dos imóveis antes da liberação dos recursos financeiros às construtoras. Assim, ao assumir tal encargo, atrai para si o dever de garantir que as unidades habitacionais sejam entregues em conformidade com os padrões técnicos exigidos.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a responsabilidade solidária de todos os agentes que integram a cadeia de fornecimento no âmbito do programa habitacional,

(...)

Ressalte-se que a instituição financeira não apresentou qualquer prova técnica que refutasse os vícios apontados no laudo técnico anexado aos autos,
limitando-se a alegar sua suposta ausência de responsabilidade. A negligência na fiscalização e a liberação indevida dos valores sem garantir a qualidade da obra reforçam sua responsabilidade objetiva.

As alegações da parte autora se apresentam devidamente comprovadas, enquanto o demandado não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, a responsabilidade do Banco do Brasil decorre da sua omissão no dever de fiscalização da obra financiada pelo programa habitacional. A liberação dos recursos financeiros sem a devida verificação da qualidade da construção configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Diante do exposto, restando comprovados os vícios construtivos e a omissão do Banco do Brasil no dever de fiscalização, mantenho a sua condenação ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$ 18.703,32 (dezoito mil e setecentos e três reais e trinta e dois centavos).

(...)

Destarte, a decisão hostilizada foi expressa quanto às razões para o desprovimento do recurso do banco, inexistindo omissão quanto a estes aspectos.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, REJEITO-OS,
inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026